Tribunal: STJ
Processo: 0235846-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015088 - SP (2025/0235846-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA TASSINARI
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por lesão corporal, conforme o art. 129, § 13o, do Código Penal.
3. O agravante alega ausência de prova inequívoca do
, contradições nos
animus laedendi
depoimentos e desproporcionalidade da pena e do regime aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para questionar a condenação já transitada em julgado.
5. Outra questão é se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não se vislumbra a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício.
8. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
habeas corpus
utilizada para afastar as regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para afastar as regras de competência estabelecidas no
ordenamento jurídico.".
Documento eletrônico VDA49389923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:22
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f34d0f49-574c-477c-8cab-f612d2cd1b36

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49389923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:22
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f34d0f49-574c-477c-8cab-f612d2cd1b36

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015088 - SP (2025/0235846-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA TASSINARI
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por lesão corporal, conforme o art. 129, § 13o, do Código Penal.
3. O agravante alega ausência de prova inequívoca do
, contradições nos
animus laedendi
depoimentos e desproporcionalidade da pena e do regime aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para questionar a condenação já transitada em julgado.
5. Outra questão é se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49389926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:21
Código de Controle do Documento: 527b538c-28b8-47c7-a975-c125bc467785

7. Não se vislumbra a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício.
8. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
habeas corpus
utilizada para afastar as regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para afastar as regras de competência estabelecidas no
ordenamento jurídico.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 52-56) interposto por RAFAEL
FERREIRA TASSINARI em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(fls. 46-47).
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, § 13o, do Código Penal
(fls. 2-3).
Na petição inicial, alegou-se a existência de flagrante ilegalidade na
condenação do paciente, sob o argumento de que não há provas suficientes de que ele
tenha praticado o fato imputado com
, não podendo subsistir a
animus laedendi
condenação diante da dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito (fls. 4-10).
Sustentou-se a necessidade de desclassificação para vias de fato, diante da ausência de
comprovação de ofensa à integridade física da vítima (fls. 11-12). Afirmou-se, ainda, que
deve ser reconhecida a forma tentada do delito de lesão corporal, com consequente
redução da pena, e que o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser fixado
no aberto, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (fls. 13-16).
Documento eletrônico VDA49389926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:21
Código de Controle do Documento: 527b538c-28b8-47c7-a975-c125bc467785

Requereu-se, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente,
para desclassificar o crime para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei
3.688/41, com o reconhecimento da forma tentada do delito de lesão corporal e a fixação
de regime inicial aberto para o cumprimento da pena (fl. 17).
O
foi indeferido liminarmente (fls. 46-47).
habeas corpus
No regimental (fls. 52-56), o agravante busca a reforma da decisão agravada, a
fim de que o
seja conhecido e a ordem concedida, nos termos requeridos
habeas corpus
na petição inicial.
É o relatório.

VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática, a fim de que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Reitera os argumentos já deduzidos na impetração, consubstanciados na
ausência de prova inequívoca do
(intenção de lesionar), nas
animus laedendi
contradições existentes entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como na
desproporcionalidade da pena e do regime aplicado, em afronta aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.
Como ressaltei na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

Também não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49389926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:21
Código de Controle do Documento: 527b538c-28b8-47c7-a975-c125bc467785

Ressalto que a concessão de
de ofício constitui prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizada como instrumento
para afastar as regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico.
A esse respeito, cito o seguinte julgado:

"[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal,
a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador,
quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2o,
do CPP.
3. Embargos de declaração não conhecidos" (EDcl no AgRg
no AREsp n. 2.462.348/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
18/3/2024

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49389926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:21
Código de Controle do Documento: 527b538c-28b8-47c7-a975-c125bc467785

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0235846-2
HC 1.015.088 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15008917420228260066
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CHAFEI AMSEI NETO
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL FERREIRA TASSINARI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA TASSINARI
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551881434;0074@
2025/0235846-2 - HC 1015088 Petição : 2025/0062404-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:30:49
Código de Controle do Documento: 39303E5B-3491-48D6-BDE4-35543D7FCAFF